Tribunal: TJDFT
Processo: 0713763-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Ação de reconhecimento de união estável post mortem. Convivência contínua, duradoura, pública. Intenção de constituição de família. Não comprovação. Relação de amizade. Litigância de má-fé. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento de união estável post mortem.
III. Razões de decidir.
3. A união estável configura-se através do preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 1.723 e 1.724 do CC, estabelecendo a necessidade de ser demonstrada a convivência pública, contínua e duradoura, além da finalidade de constituição de família.
4. A Apelante não juntou provas que pudessem confirmar nem mesmo a existência de relacionamento amoroso, afeto íntimo ou enlace romântico com o falecido, tampouco os requisitos da união estável, como conversas entre as partes, fotos do casal em eventos de família, aniversários, inclusão como beneficiária ou dependente em órgãos públicos.
5. Embora esteja demonstrada a amizade entre as partes, não é possível extrair dos autos provas dos requisitos da união estável.
6. A atuação das partes em Juízo deve ser pautada na lealdade processual e na boa-fé, incluindo a produção de provas para demonstração dos fatos alegados, assim como não devem alterar a verdade e nem omitir fatos relevantes para o desfecho da demanda.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A união estável configura-se através da demonstração de convivência amorosa pública, contínua e duradoura, além da finalidade de constituição de família, sendo que a simples amizade, ainda que por longo período, não é suficiente para o reconhecimento”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.723, 1.724.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07035016520228070005, Rela. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, 22/05/2024.